Tribunal: STF
Processo: RE 603185
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Concessão. 2. Tributário. Índice de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas no ano-base de 1990. Repercussão geral reconhecida. Tema 311. Declarada a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 30 da Lei nº 7.730/1989 e do artigo 30 da Lei nº 7.799/1989, normas que fundamentavam o acórdão recorrido. 3. Embargos de declaração acolhidos para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 1.036 do CPC.